Tribunal: TJSP
Processo: 2226741-59.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS N. 2.754, DE 04 DE JUNHO DE 2009 E 2.130, DE 30 DE OUTUBRO DE 2001 E DECRETO N. 4.788, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022, TODOS DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, AS QUAIS DISPÕEM SOBRE PROGRAMA EMERGENCIAL DE FRENTE DE TRABALHO – NORMAS QUE PERMITEM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAS DESEMPREGADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORDINÁRIOS PERMANENTES QUE ESTÃO SOB O

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS N. 2.754, DE 04 DE JUNHO DE 2009 E 2.130, DE 30 DE OUTUBRO DE 2001 E DECRETO N. 4.788, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022, TODOS DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, AS QUAIS DISPÕEM SOBRE PROGRAMA EMERGENCIAL DE FRENTE DE TRABALHO – NORMAS QUE PERMITEM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAS DESEMPREGADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORDINÁRIOS PERMANENTES QUE ESTÃO SOB O ESPECTRO DAS CONTINGÊNCIAS NORMAIS DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS E NÃO ESPECIFICAM AS SITUAÇÕES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE JUSTIFICAM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 111, 115, INCISOS II E X, E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO TEMA 612 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA.